Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-21.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701687-21.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANA ALVES COSTA RECORRIDO: COOP HAB DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS LTDA, COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA, SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em que foi formulado requerimento de concessão da gratuidade da justiça. Em decisão de ID 52539079 foi indeferida a gratuidade pleiteada e concedido à parte recorrente prazo de 48 (quarenta e oito) horas para promover e comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção O prazo concedido esgotou-se sem manifestação do recorrente (ID 53419595). Decido. Consoante art. 28, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, serão publicadas no Diário da Justiça as intimações de processos em tramitação no sistema PJe. Eventuais intimações por outros meios eletrônicos são complementares e não substitutivas. A recorrente foi devidamente intimada a promover e comprovar o recolhimento do preparo, no entanto, quedou-se inerte. Sendo assim, não tendo sido recolhido preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito